Tribunal: TJDFT
Processo: 0701385-97.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MIRIAN MERGULHANO, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor de AUTO POSTO BR 060 LTDA. Ao interpor o recurso, a recorrente apresentou guia que indica petição genérica e não corresponde ao preparo para a interposição de apelação (ID 65822136). Intimada para sanar a irregularidade, a apelante recolheu o preparo de forma simples (IDs 66159453 – 66159451). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também a comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que, no ato de interposição da apelação, a recorrente apresentou comprovante de pagamento de guia que diverge das custas recursais, estando, portanto, sujeita ao recolhimento em dobro. Embora intimada para sanar a irregularidade, a apelante recolheu o preparo de forma simples. Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intime-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator